Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CRIANÇA QUE SAIU DA BRINQUEDOTECA SEM O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL. DESÍDIA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação de reparar os danos causados por uma pessoa física ou jurídica a outra por ato contrário ao direito, comissivo ou omissivo, voluntário ou culposo, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
2. Para que se configure a lesão extrapatrimonial não se exige a prova de prejuízo, posto que o dano produz reflexos na esfera íntima da vítima.
3. No caso concreto, houve falha na prestação do serviço prestado pela brinquedoteca, pois permitiu que criança escapasse livremente pela porta da frente e transitar pelo shopping.
4. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor da indenização extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular a prática de condutas similares.
5. Apelações conhecidas. Apelação do segundo Réu não provida. Recurso do primeiro Réu parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais. Unânime.